Tribunal: STF
Processo: MS 37013
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
LEGITIMIDADE PASSIVA – RETIFICAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA – DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 905 – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Paulo Roberto Galvão da Rocha e Paulo Renato Paim, Senadores da República, impetraram mandado de segurança, no qual apontam, como autoridade coatora, o Presidente do Congresso Nacional, visando o reconhecimento da inobservância ao devido processo legislativo no tocante à tramitação da Medida Provisória nº 905/2019, editada em 12 de novembro de 2019, mediante a qual instituído o denominado “Contrato de Trabalho Verde e Amarelo”.
    Discorrem sobre os Atos nº 3 e 4 do Presidente do Senado Federal, publicados em 16 de março de 2020. O primeiro versa a colocação, em regime de trabalho remoto, de servidores e colaboradores com mais de 65 anos, gestantes, imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas. O segundo trata das justificativas de ausências, em reuniões de Comissões e do Plenário do Senado Federal, de parlamentares nas mesmas condições.
    Aduzem que os Presidentes das Casas Legislativas definiram a submissão à deliberação apenas de projetos sobre os quais haja consenso, priorizados aqueles relacionados à pandemia ocasionada pelo coronavírus. Afirmam que o ajuste resultou no cancelamento ou adiamento de todas as reuniões de Comissões Mistas do Congresso Nacional e de Comissões do Senado Federal previstas para 17 de março último. Dizem realizada a da Comissão Mista da Medida Provisória nº 905/2019, na qual aprovado o relatório.
          Esclarecem haver o líder do Partido dos Trabalhadores, senador Rogério Carvalho, enviado ofícios ao impetrado e ao Presidente da Comissão Mista da Medida Provisória nº 905/2019, solicitando fosse cancelada a reunião, tendo em vista as faltas justificadas de diversos Senadores. Assinalam não acolhido o pedido. 
    Segundo alegam, estão impossibilitados de comparecer às sessões, levando em conta as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS e os mencionados atos normativos.
    Realçam inexistir consenso a respeito da Medida Provisória nº 905/2019, em relação a qual, conforme frisam, foram apresentadas quase duas mil emendas. Articulando com o princípio democrático – artigo 1º da Lei Maior –, enfatizam o direito subjetivo de participarem da reunião destinada a apreciá-la.
          Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato por meio do qual aprovado o relatório da Medida Provisória nº 905/2019, em reunião composta por somente 15 Senadores. Pretendem, no mérito, o deferimento da ordem para anular a deliberação.
          A impetração foi formalizada em 18 de março de 2020 e distribuída ao ministro Celso de Mello por prevenção, considerado o mandado de segurança nº 36.868, no qual figura como impetrante o Sindicato dos Radialistas Profissionais e dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão do Estado do Paraná – SINDIRÁDIO-TV, buscando a suspensão dos efeitos da Medida Provisória nº 905/2019.
    No dia 25 de março último, ante licença médica do Relator, a Presidência determinou o encaminhamento da impetração a Vossa Excelência, na condição de substituto eventual, com fundamento no artigo 38, inciso I, do Regimento Interno, para exame da liminar.
    2. Corrijam a autuação. Não há o cargo de Presidente do Congresso Nacional. Conforme o artigo 57, § 5º, da Constituição Federal, quem preside a Mesa do Congresso Nacional é o Presidente do Senado Federal, o qual deve constar como autoridade coatora.
    Inexiste prova pré-constituída acerca do acordo quanto à submissão à deliberação dos parlamentares somente de projetos sobre os quais houvesse consenso.
    Os Ofícios nº 21 e 22/2020-GLDPT, datados de 17 de março e remetidos, pelo Líder do Partido dos Trabalhadores, aos Presidentes da Comissão Mista da Medida Provisória nº 905/2019 e do Senado Federal, não fazem menção ao ajuste.
    O Ato nº 4 do Presidente do Senado Federal não revela óbice ao comparecimento às sessões. Considera justificada eventual ausência de parlamentar com mais de 65 anos, gestante, imunodeprimido ou portador de doenças crônicas, em razão da crise sanitária atual, provocada pelo coronavírus.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Ouçam a autoridade impetrada, observado o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Deem ciência à Advocacia-Geral da União, na forma do artigo 7º, inciso II, do mesmo diploma legal.
    5. Após, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Retornem o processo ao Gabinete do eminente Relator.
    7. Publiquem.
Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO